Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-54.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701344-54.2020.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MICHELLE RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADO. COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ausência de prova de que a situação financeira da beneficiária foi alterada para melhor, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. 2. Segundo o art. 335 do Código Civil caberá consignação em pagamento quando o devedor pretender satisfazer obrigação injustamente recusada pelo devedor. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 334 a 345, todos do Código Civil, e 539 do Código de Processo Civil, asseverando ausentes os requisitos para a ação consignatória. Ressalta, ademais, que “a argumentação da autora não condiz com a realidade dos fatos” (id 27170428, pág. 7). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 27170428, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 334 a 345, todos do Código Civil, e 539 do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos de lei tidos por violados, registre-se que a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo cabimento da ação consignatória, fazendo constar: “A presente consignatória satisfaz as condições legais, porquanto o pedido de depósito judicial das parcelas inadimplidas decorrem de pretensa abusividade de cobrança de encargos não previstos no contrato, configurando injusta recusa no recebimento pelo credor.” (id 26443635, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012